Tribunal: TJMT
Processo: 0005339-63.2018.8.11.0086
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005339-63.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Darlan Carlos da Costa (APELANTE), DARLAN CARLOS DA COSTA - CPF: 989.633.411-00 (APELANTE), A Sociedade (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal
e direito penal
.
Apelação criminal
.
Embriaguez ao volante. Capacidade psicomotora alterada comprovada. Prova não repetível e cautelar. Princípio da independência das instâncias. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Criminal
interposta contra sentença que
condenou o apelante
à pena de 09 meses e 22 dias de detenção, em regime inicial aberto, 53 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir
, pela prática do crime de embriaguez ao volante (
art. 3
06, caput, c/c § 1º, II, e § 2º
do
CTB).

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas são: (i)
definir se há provas suficientes e admissíveis, produzidas nos autos, capazes de sustentar a condenação do réu pelo crime de embriaguez ao volante, considerando a ausência de exame de alcoolemia e a impugnação da defesa quanto à validade dos elementos colhidos na fase investigativa.

III. Razões de decidir

3.
A constatação da capacidade psicomotora alterada do acusado encontra respaldo em prova não repetível — o Termo de Constatação de Sinais de Alteração — que, pela sua natureza técnica e urgência, é admitida nos termos do art. 155 do CPP.

4.
A Lei nº 12.760/12 alterou o art. 306 do CTB, tornando prescindível o exame de alcoolemia para a comprovação da infração, desde que a embriaguez possa ser demonstrada por outros meios de prova legalmente admitidos.

5.
O Termo de Constatação do estado do acusado é legível e descreve sinais compatíveis com embriaguez (odor etílico, olhos vermelhos, sonolência), sendo suficiente para embasar a materialidade do delito.

6.
O depoimento judicial da vítima do acidente confirma o comportamento alterado do réu no momento do fato, constituindo prova válida e autônoma quanto à autoria, não sendo infirmado pelo argumento de interesse em ação cível, dada a independência das instâncias penal e civil (CC, art. 935).

7.
A prova testemunhal colhida em juízo, ainda que os policiais tenham apresentado limitações na memória dos fatos, é complementada por elementos documentais e pelo depoimento da vítima, formando um conjunto probatório harmônico e
suficiente à manutenção da condenação.

IV. Dispositivo

8
. Recurso desprovido
.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306, caput, § 1º, II, e § 2º; CPP,
arts
. 155 e 386, VII; CC, art. 935.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.621.565/ES, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 18.02.2025;

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.333.528/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19.08.2019;
TJMT, NU 1017427-67.2020.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 30.04.2025

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por DARLAN CARLOS DA COSTA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3
ª
Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da Ação Penal
nº

0005339-63.2018.8.11.0086
, no qual foi condenado à pena de 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial aberto, tal como suspensão da habilitação para dirigir e, ainda,
à
pena de 53 (cinquenta e três) dias-multa pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306,
caput
,
c/c § 1°, inciso II e § 2°
do
CTB).

Em síntese, a defesa pugna pela absolvição do recorrente ante a ausência de provas
produzidas em Juízo
, nos moldes do art. 386, VII do CPP (Id

245031693
).

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso, manifestando-se pelo seu desprovimen
to
(Id
245031695
).

A i. PGJ manifestou pela manutenção int
egral da sentença condenatória (Id
254318184
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifico que o recurso é
tempestivo, foi interposto por
parte legitimada, sendo o meio processual adequado. Presentes,

pois, os requisitos de admissibilidade, dele conheço
.

Infere-se dos autos que
,

na data

de
30/10/2018, por volta das 12h15min, no cruzamento da Rua dos Camba
ras com a Rua dos Marmeleiros, b
airro Jardim Primavera, em Nova M
utum/MT, o apelante conduzia veí
culo automotor
(Honda/Fit
Ex
Flex, placa ASK-0755)
,

com capacidade psicomotora
alterada em razão
da influência de álcool
e, dirigindo na contramão, se envolveu em
um
acidente de trânsito.

Segundo
o
Boletim de Ocorrência
(
n
° 2018.338964 – Id
245030798
) a vítima
do sinistro
relat
ou
que o recorrente estava
trafegando em alta velocidade, quando invadiu a
preferencial
e acabou
colidindo com a parte frontal
de seu veículo (p
á
g. 20
– Id
245030798
).

Em r
azão disso, o réu foi condenado,
incurso na prática do crime de embriaguez ao volante, nos termos do art. 306,
caput
,
c/c § 1°, inciso II, e § 2°
do
CTB.

Inconformada, a defesa recorre pela absolvição do réu, ante a ausência de prov
as, nos moldes do art. 386, VII
do CPP.

A pretensão
não merece ser acolhida.

Em síntese
, cumpre salientar que
a
materialidade do crime

praticado
está devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (N°
2018.338964
– Id
245030798
), Termo
de Declaração
(
N° 1138 12018
-
Id
245030798
) e, especialmente, o Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (Id
245030798
– p
á
g. 21)
.

Inicialmente,
diante da tese arguida pela defesa,
urge m
encionar a redação do art. 155 do Código do Processo P
enal, no qual é expresso:

“Art. 155.O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na
investigação, ressalvadas asprovas cautelares,não repetíveis e antecipadas.”

Assim, torna-se indispensável elucidar
que, apesar
de o magistrado
não poder fundamentar sua decisão apenas em elementos colhidos
em sede de
inquérito policial, o dispositivo do artigo supracitado contém ressalvas,
quais sejam
: (a) provas cautelares; (b) provas não repetíveis; e (c) provas antecipadas.

Seguindo esse raciocínio, resta evidente que o Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora trata-se de uma prova não
repetível
e cautelar, ou seja, devido à oportunidade
e
à
necessidade do
exame dos critérios técnicos no momento do fato, não pod
e ser reformulada, tendo e
m vista que a prova se dissipa
com o decurso do tempo.

No mesmo sentido, colhe-se de jurisprudência
do c. STJ:

“Não há violação do art. 155 do CPP quando a comprovação da materialidade do art. 306 do CTB é fundada em laudo de constatação de alteração da capacidade psicomotora, elaborado na fase investigativa, uma vez que o documento tem caráter de prova, devido à sua natureza cautelar e irrepetível.”

(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.621.565/ES, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
j.
18/2/2025)

Partindo dessa premissa, o apelante a
rgumenta, ainda, que somente o Termo de
C
onstatação de E
mbriaguez
não configuraria prova absoluta
para fundamentar a sentença proferida.

Ocorre que,
com o advento da Lei n° 12.
760/12, o art. 306
do CTB, recebeu nova redação,
in
verbis
:

“
Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação
para dirigir veículo automotor.

§ 1
o As
condutas previstas no caput serão constatadas
por
:

I
-
concentração
igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar;

II -
sinais
que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da cap
acidade psicomotora.

§ 2
o A
verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, obse
rvado o direito à contraprova (...)”

Nesse sentido, e
xtrai-se da leitura do dispositivo que é dispensável a aferição d
a
concentração de álcool no sangue pelo exame de
laboratorial
ou teste do etilômetro
, sendo suficientes outros meios de prova,
desde
que
capazes de comprovar a diminuição da capacidade psicomotora do réu.

A prop
ósito, é entendimento deste e. Tribunal:

“A condenação por embriaguez ao volante prescinde do teste de alcoolemia quando a alteração da capacidade psicomotora é demonstrada por outros meios de prova admitidos em lei, como auto de constatação e depoimentos testemunhais.”

(
TJMT, NU 1017427-67.2020.8.11.0015
,
Rel. Des.
Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal,
j.
em 28/04/2025
,

Dje
30/04/2025)
.

Ademais
, o apelante sustenta
que o Termo de Constatação de Embriaguez
(Id
245030798
– pág. 21)
está ilegível, não sendo possível
aferir
suas características no momento do crime,
tal como a
conclu
são de
que o
réu
ingeriu
demasiada quantidade
álcool.

Sobre esse ponto, insta consignar que o Termo de Constatação de Sinais de Alte
ração da Capacidade Psicomotora
está evidentemente legível, sendo, inclusive, possível constatar que o apelante apresentava sinais de sonolência, olhos vermelhos e odor de álcool no hálito, como adequadamente ressalta a juíza de primeiro grau
. Vejamos
:

“Ainda que o aludido termo apresente falha na impressão é possível claramente verificar quais foram os sinais constatados como olhos avermelhados e odor
etilíco
(sic)
no hálito, até porque trata-se de um formulário padrão em que as parte em claro, são as mesmas em todos os termos semelhantes.”
(Id
245031687
).

No que tange aos
indícios de autoria
, arrazoa o apelante que os depoimentos prestado
s
pelos policiais militares, sob o crivo do contraditório, não contribuíram para elucidar o ocorrido,

pois o PM Gouvêa declarou não se lembrar dos fatos, e o PM Jackson se recorda vagamente do acontecido, de modo que a prova se mostra insuficiente para embasar a condenação do réu.

Não obstante as ressalvas previstas no art. 155 do Código de Processo Penal, caso o depoimento dos policiais constituísse o único meio de prova apto a evidenciar a responsabilidade do acusado, a tese defendida poderia, em tese, ser acolhida.

Todavia, não é o caso dos autos, isso porque, além de não ser a única prova capaz de indicar o comprometimento da capacidade psicomotora do acusado,
infere-se
também
,
da ação penal
,
a presença do depoimento da vítima do sinistro,
prestado em juízo, o qual
confirma o estado de embriaguez do apelante.

Nessa ótica
, a defesa pugna pela desconsideração do depoimento da vítima do sinistro causado pelo apelante, sob o argumento de que esta poderia se beneficiar da sentença proferida e, posteriormente, pleitear eventual ressarcimento por perdas e danos na esfera cível.

Nesse aspecto, é primordial dilucidar que, independentemente de eventual condenação criminal do apelante, a vítima do acidente poderia pleitear ressarcimento por perdas e danos,
uma vez que a ação civil
ex

delicto
não constitui o único meio disponível para a obtenção de indenização.

Dessa forma,
assinalo
que, i
ndiscutivelmente
, conforme o art. 63 do CPP, para o ajuizamento de ação civil
ex

delicto
é necessária condenação criminal transitada em julgado. No entanto, mesmo na ausência de sentença penal, ou até mesmo ação penal, a vítima poderia ingressar com ação cível de procedimento comum, pleiteando ressarcimentos pel
os danos sofridos
.

Sobre esse tema, a jurisprudência
da Suprema Corte
revela:

“
Diante da relativa independência entre as instâncias cível e criminal (CC, art. 935), nem mesmo a absolvição no Juízo criminal tem o condão de vincular o Juízo cível, salvo quando for reconhecida a inexistência do fato ou ficar demonstrado que o demandado não foi o seu autor.
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.333.528/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
j.
19/8/2019
).

Logo, a alegação de que o depoimento da vítima do acidente não deve ser considerado, sob o argumento de que esta poderia ser beneficiada por eventual sentença penal transitada em julgado, revela-se
desprovida de respaldo jurídico, ante o princípio da independência das instâncias.

Delineado esse ponto, a referida arguição de
ausência de provas
,
nos termos do art.

386, VII, do Código de Processo Penal,
não merece prosperar
.

Pelo exposto, em co
nsonância com o parecer da i. PGJ,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
Darlan Carlos Da Costa
, mantendo a condenação inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025